Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-45.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0702899-45.2020.8.07.0005 RECORRENTE: MATHEUS RONIERE SOUSA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cumpra-se diligência sugerida pela douta Procuradoria de Justiça (ID 2611186); 2. Intime-se a advogada para regularizar a representação processual, no prazo de cinco dias, 3. Em caso de não cumprimento, intimem-se os recorrentes pessoalmente para esclarecerem a representação processual. 4. Após, dê-se vista novamente à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator